Tribunal: TJES
Processo: 5011061-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011061-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEILA DA SILVA CAMPOS

AGRAVADO: A. L. M. M.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. GENITOR PRESO. MÃE MENOR. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em regra, a obrigação de prestar alimentos aos filhos pertence dos genitores. Todavia, na ausência ou impossibilidade destes em arcar com a pensão alimentícia, os avós podem ser chamados a complementar os alimentos dos netos.

Não há nos autos qualquer informação ou documentação acerca da renda auferida pela genitora das crianças,
menor que conta com 16 anos de idade, bem como
alega
a avó materna a
impossibilidade financeira de prover economicamente sozinha o sustento d
a neta
A. L. M. M. S.

Diante do contexto familiar ao qual a criança, ora agravada, est
á
submetida,
com
pai e avô paterno reclusos, a pequena ajuda advinda de sua avó paterna, via decisão judicial, apresenta-se de extrema relevância à subsistência d
a criança
, representando valor mensal de aproximadamente R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

O valor em referência não se apresenta como excessivo, capaz de levar a
“quebra de isonomia entre os avós”
eis que se mostra, inclusive, insuficiente para a mantença da criança, sendo
que os gastos da menor impúbere ainda deverão ser suportados pelos cuidadores da infante.

A Súmula n° 596, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que
“a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”.

Nessa vertente, é pacífico na jurisprudência pátria a viabilidade de responsabilização avoenga de prestar alimentos, que encontra origem no princípio da solidariedade familiar, via subsidiaria apta a complementar a renda familiar com o fim de possibilitar a adequada criação dos filhos na falta de renda dos genitores.

o
ônus originariamente estipulado pelo juízo
a quo
tem o condão de complementar de forma razoável a renda familiar em análise, levando em consideração a circunstância de reclusão do pai e do avô paterno das crianças e por se tratar de percentual de apenas 16% (dezesseis) do valor líquido auferido pela avó paterna a título remuneratório.

considerado o conhecido trinômio
“necessidade do alimentando X possibilidade do alimentante X proporcionalidade dos alimentos”
,
o valor fixado
revela-se adequad
o
às necessidades presumidas d
a
menor
que conta com apenas 4 (quatro) anos de idade
e
a
possibilidade
da
agravante, para que

tenh
a
condições dignas de sobrevivência e acesso às necessidades mais elementares do ser humano.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
L. S. C.
contra a
r.
decisão de ID nº 17864992, proferida pelo Juízo da Vara de Família da Comarca de Marataízes/
ES
na Ação de Alimentos Avoengos ajuizada por
A. L. M. M. S.,
representada por sua genitora
A. C. M. M.,
assistida por sua genitora
M.P.M.,
que arbitrou prestação alimentícia avoenga no valor de 16% dos proventos líquidos da agravante.

Irresignada, argumenta a avó, ora agravante, em síntese, que a sua obrigação é de natureza residual, excepcional e subsidiária e, além disso, os avós maternos também são capazes financeiramente de suprir as necessidades d
a neta
.

Aduz que há ausência de proporcionalidade na distribuição do encargo alimentar e quebra de isonomia entre os avós, fazendo com que
a
agravante passe a ser demasiadamente onerada em relação aos avós maternos, já que a estes não foi imposta nenhuma obrigação judicial de prestação alimentícia.

Salienta, por fim, que a prisão
do pai
, por si,
“não infere a impossibilidade absoluta no pagamento da pensão alimentícia”
pelo genitor.

Diante disso pugna, inicialmente, pela concessão da gratuidade da Justiça e de efeito suspensivo ao presente agravo para sustar os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, a concessão da antecipação da tutela recursal a fim
de que
seja excluída da responsabilidade alimentar de s
ua
net
a
A. L. M. M. S. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida, com a confirmação do pleito liminar que deseja pronto deferimento.

Decisão de indeferimento do efeito suspensivo (ID n. 3968491).

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(
ID n. 4741213
).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
opinando pela manutenção da decisão de primeiro grau
(
ID n. 6954993)
.

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem, foi ajuizada
ação de
a
limentos avoengos por
A. L. M. M. S.

representada por sua genitora
A. C. M. M.,

que conta com 16 anos de idade e, por isso, está

assistida por sua genitora
M.P.M.,
alegando que o genitor R.C.S. se encontra detido na Casa de Custódia de Vila Velha, assim como seu pai, avô paterno das crianças, R.C.S., recluso na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Consoante já delineado quando da análise liminar, d
epreende-se dos autos que a agravante, avó paterna, possui
43 (
quarenta e três
)
anos de idade, auferindo renda líquida de aproximadamente R$ 1.128,00 (hum mil, duzentos e vinte e oito reais).

Diante do contexto familiar ao qual a criança, ora agravada, est
á
submetida,
com
pai e avô paterno reclusos, a pequena ajuda advinda de sua avó paterna, via decisão judicial, apresenta-se de extrema relevância à subsistência d
a criança
, representando valor mensal de aproximadamente R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

O valor em referência não se apresenta como excessivo, capaz de levar a
“quebra de isonomia entre os avós”
eis que se mostra, inclusive, insuficiente para a mantença da criança, sendo
que os gastos da menor impúbere ainda deverão ser suportados pelos cuidadores da infante.

Acerca dos critérios para a fixação dos alimentos e
a possibilidade de ascendente contribuir com prestação alimentícia
, o Art. 1.694, § 1º, do Código Civil dispõe que:

Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem
para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Em regra, a obrigação de prestar alimentos aos filhos pertence dos genitores. Todavia, na ausência ou impossibilidade destes em arcar com a pensão alimentícia, os avós podem ser chamados a complementar os alimentos dos netos.

Não há nos autos qualquer informação ou documentação acerca da renda auferida pela genitora das crianças,
menor que conta com 16 anos de idade, bem como
alega
a avó materna a
impossibilidade financeira de prover economicamente sozinha o sustento d
a neta
A. L. M. M. S.

A
Súmula n° 596, do Superior Tribunal de Justiça
, estabelece que
“a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”.

Nessa vertente, é pacífico na jurisprudência pátria a viabilidade de responsabilização avoenga de prestar alimentos, que encontra origem no princípio da solidariedade familiar, via subsidiaria apta a complementar a renda familiar com o fim de possibilitar a adequada criação dos filhos na falta de renda dos genitores.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Tribunal a quo, após detida análise do suporte fático-probatório dos autos, entendeu não ter sido demonstrada a hipossuficiência financeira da genitora, bem como o desaparecimento do genitor de modo a justificar a fixação dos alimentos avoengos. 2.
A jurisprudência desta Corte, manifesta-se no sentido de que a responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, sendo exigível, tão somente, em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação, ou de cumprimento insuficiente, pelos genitores.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.223.379/BA, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018, destaquei).

No mesmo sentido a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
já se manifestou
quanto
à
fixação de prestação de alimentos avoengos na impossibilidade total ou parcial dos genitores em arcar com os encargos financeiros dos filhos:

[...] O Digesto Civilista de 2002 estabelece o caráter extensível da obrigação alimentar, apregoando que
podem os avós ser instados a custear alimentos em proveito dos netos, quando se verificar a insuficiência dos pais para adimplir a verba alimentícia.
3) O legislador estabeleceu uma ordem sucessiva do chamamento à responsabilidade de prestar alimentos, obrigando-se primeiro os ascendentes mais próximos em grau e, na falta ou na impossibilidade destes para prestá-los, os ascendentes mais remotos. 4) O enunciado nº 342, da IV Jornada de Direito Civil, sintetiza que
observadas as suas condições pessoais e sociais, os avós somente serão obrigados a prestar alimentos aos netos em caráter exclusivo, sucessivo, complementar e não-solidário, quando os pais destes estiverem impossibilitados de fazê-lo, caso em que as necessidades básicas dos alimentandos serão aferidas, prioritariamente, segundo o nível econômico-financeiro dos seus genitores.
5)
A Súmula n° 596 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.
[...] (TJES, Apelação Cível 0016206-24.2019.8.08.0035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 09/08/2022, grifei)

A
pós analisar a documentação que instrui o presente recurso, verifico que o ônus originariamente estipulado pelo juízo
a quo
tem o condão de complementar de forma razoável a renda familiar em análise, levando em consideração a circunstância de reclusão do pai e do avô paterno das crianças e por se tratar de percentual de apenas 16% (dezesseis) do valor líquido auferido pela avó paterna a título remuneratório.

Registre-se, por oportuno, que nada impede ao Juízo
de primeiro grau
a imputação de responsabilidade à prestação alimentícia, complementar e subsidiária também dos avós maternos, desde que provocado
a
fazê-lo.

Assim, considerado o conhecido trinômio
“necessidade do alimentando X possibilidade do alimentante X proporcionalidade dos alimentos”
, o valor fixado revela-se adequado às necessidades presumidas da menor que conta com apenas 4 (quatro) anos de idade e a possibilidade da agravante, para que

tenh
a
condições dignas de sobrevivência e acesso às necessidades mais elementares do ser humano.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.